Tribunal: STF
Processo: ARE 1422350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PMERJ/2014. AUTOR CONSIDERADO INAPTO DURANTE A ETAPA DO EXAME SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME QUE O DEMANDANTE REPUTA ILEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PREVISÃO EDITALÍCIAEXPRESSA ACERCA DO CARÁTER ELIMINATÓRIO DA ETAPA DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. AUTOR QUE FIGUROU COMO ENVOLVIDO EM QUATRO REGISTROS DE OCORRÊNCIA ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2015, TENDO UM DELES ORIGINADO PROCESSO JUDICIAL NO QUAL RESTOUEXPEDIDA MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE SUA EXCOMPANHEIRA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS NARRADAS QUE IMPORTA NA RAZOABILIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVII, alínea b, e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, é cediço que as exigências estabelecidas no edital do certame para ingresso na carreira de Policial Militar se revelam plenamente válidas, legais e constitucionais, notadamente no que tange à verificação do comportamento social e familiar do candidato, pois visa precipuamente selecionar candidatos comperfeitas condições para ingresso na carreira, eliminando-se, por conseguinte, aqueles cujo comportamento não se coaduna com a função a ser exercida.



    Na hipótese, extrai-se da certidão de Reprovação do autor acostada em index 23/fl. 38 que o ato administrativo de exclusão do certame fora fundamentado no fato de o candidato possuir em seu desfavor (1) o RO nº 030-06817/2004-01, figurando como Adolescente Infrator – Atentado Violento ao Pudor, art. 214, CP; (2) RO nº 016-00965/2008-01, figurando como vítima-autor de Lesão Corporal Culposa por Capotagem Veicular, art. 303 c/c §único, inc. I do art. 302 da Lei 9.503/97; (3) RO nº 041-04246/2011, figurando como autor-vítima de Vias de Fato, art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, face a ex-companheira Tatiana dos Santos e (3) o RO nº 999-00521/2015,figurando como autor de Injúria e Ameaça, arts. 140 e 147 do CP, face a sua excompanheira Tatiana dos Santos, que gerou o processo nº 0048302-33.2015.8.19.0001, Medida Protetiva de Urgência expedida pelo 3º Juizado deViolência Doméstica da Regional de Jacarepaguá, fixando o limite mínimo de 300m de distância entre o mesmo e a ofendida, familiares e testemunhas, proibição de contato e, tampouco podendo frequentar o endereço da ofendida. 



    Quanto ao fundamento utilizado na exclusão, os fatos narrados constituem grave e inquestionável transgressão ao dever social e moral esperado de um futuro policial militar, notadamente porque dos 4 (quatro) Registros de Ocorrência em que figurou como autor, três foram em desfavor de vítimas mulheres, revelando perfil incompatível com o cargo de Policial Militar.



    Com efeito, o autor não fundamenta sua pretensão de anulação do ato administrativo ao argumento de que não tenha praticado tais ilícitos, tampouco de que as informações constantes da certidão de reprovação de estejam equivocadas. Limitase a argumentar a desarrazoabilidade da exclusão, eis que não responde a qualquerprocesso criminal ou administrativo advindo da conduta que lhe é imputada.



    Ocorre que não se vislumbra qualquer ilegalidade do ato de exclusão do candidato, porquanto a decisão fora bem fundamentada e amparada em elementos fáticos, sem ferir qualquer princípio constitucional assegurado. Ademais, como já dito, havia previsão editalícia a qual previa a boa conduta social como requisito para oprovimento do cargo pretendido.



    Ademais, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, impunha ao autor, como dito, a prova de que não cometera as infrações a ele imputadas, cuja lacuna probatória milita em seu desfavor.



    Dito isso, tendo em vista que o autor deixou de demonstrar que não apresentou o comportamento inadequado mencionado no ato administrativo que ensejou sua reprovação no certame em tela, repisa-se, não se vislumbra qualquer ilegalidade no referido ato. Não infirmada a presunção de legalidade do ato administrativo atacado, não merece reforma a sentença de improcedência guerreada."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente